Tribunal: TJES
Processo: 5000944-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000944-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARISTEU TOMAZINI CAMPO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000944-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARISTEU TOMAZINI CAMPO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto contra decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrente, permitindo exclusivamente o desbloqueio da quantia correspondente ao auxílio emergencial recebido (R$300,00) -
i
d nº
1020724
e 1020935.

Afirmara a parte
que o restante do valor alcançado por bloqueio judicial determinado em sede de ação de execução de título extrajudicial (R$7.606,55) deteria natureza alimentar, já que advindo da venda de café, que é sua atividade laboral
, a partir do que requer a reforma da decisão.

N
a decisão id nº
1076449
foram deferidas a gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Ausentes c
ontrarrazões,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000944-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARISTEU TOMAZINI CAMPO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrente, permitindo exclusivamente o desbloqueio da quantia correspondente ao auxílio emergencial recebido (R$300,00) - id nº 1020724 e 1020935.

Nas razões de recurso, aponta o recorrente ser
lavrador e ser o seu núcleo familiar composto pela companheira e suas duas filhas menores de idade, laborando em regime de economia familiar, conforme faria prova contrato de parceria agrícola.

Narra que em dezembro/2020 efetuou a venda de algumas sacas de café que possuía, tendo o valor obtido sido bloqueado em razão de determinação judicial (R$7.606,55), pleiteando sua liberação para que possa arcar com suas despesas familiares e manutenção da lavoura com fulcro no artigo 833, IV do CPC e no princípio da menor onerosidade.

Ao prolatar a decisão inaugural, na qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela perseguida, subsidiei meu posicionamento especialmente atento às normas de regência e ao material probatório contido neste feito, não tendo o
novo compulsar deste caderno processual permiti
do
distanciar-me da compreensão adotada anteriormente.

Interessa, de logo, abordar o instituto da impenhorabilidade e o princípio da menor onerosidade, invocados pelo recorrente e que, de fato, guardam pertinência com a ação de execução de título extrajudicial em que figura como demandado.

Valho-me, inicialmente, das palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
a impenhorabilidade de bens é a última das medidas no trajeto percorrido pela ‘humanização da execução’. A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente. É corrente na doutrina a afirmação de que razões de cunho humanitário levaram o legislador à criação da regra da impenhorabilidade de determinados bens. A preocupação em preservar o executado – e quando existente também sua família – fez com que o legislador passasse a prever formas de dispensar o mínimo necessário à sua sobrevivência digna” (Manual de direito processual civil – Volume único. 8ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 1458).

A
ratio
justificadora do instituto pode igualmente ser vislumbrada na dicção dos artigos 805 e 847 do CPC. Deles extrai-se o princípio na menor onerosidade da execução, segundo o qual, quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, deve-se optar pelo menos gravoso ao devedor, porquanto descabido é submetê-lo a restrições e dificuldades superiores ao estritamente necessário, sem que isso, porém, enseje prejuízo à efetividade da tutela executiva.

Pois bem.
Dispõe o artigo 833, a partir da leitura conjunta do inciso IV e do §2º, do CPC serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal“, desde que não excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

A tomada em cotejo dos documentos id nº 1020730, páginas 2/3, 1020710, páginas 3/4, 1020715 (cópias de contrato de parceria agrícola, de recibo referente à venda de café, de cheque mencionado no recibo, de extrato bancário) corroboram a tese recursal, pois deles se depreende que o recorrente desempenha sua atividade laboral de lavrador com lastro em contrato de parceria rural pertinente a lavoura de café conilon, tendo em 07/12/2020 procedido à venda de sacas de café e como contraprestação recebido o montante de R$7.600,00 através de cheque, o qual foi depositado na mesma data em que emitido e imediatamente alcançado por bloqueio determinado via sistema Bacenjud.

O valor objeto de constrição não apenas não excede o parâmetro monetário de impenhorabildiade, como teve sua natureza de remuneração pelo trabalho devidamente comprovada, fazendo crer, portanto, ser a parte merecedora da tutela pela qual pugna.

A preservação desse patrimônio mínimo, por certo, confere concretude ao valor constitucional dignidade da pessoa humana, elencado no artigo 1º, III da Carta Magna como fundamento da República Federativa do Brasil.

Por tais razões,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, eis que reformo a decisão recorrida para deferir a tutela provisória pleiteada e
determinar o desbloqueio dos
R$7.606,55 alcançados por constrição judicial, sem prejuízo de que esta subsista e
atinja
valores advindos das demais operações bancárias creditadas em favor do recorr
ente
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E §2º DO CPC.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Dispõe o artigo 833, a partir da leitura conjunta do inciso IV e do §2º, do CPC serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

2.
A tomada em cotejo
das
cópias de contrato de parceria agrícola, de recibo referente à venda de café, de cheque mencionado no recibo
e
de extrato bancário
evidencia
que o recorrente desempenha sua atividade laboral de lavrador com lastro em contrato de parceria rural pertinente a lavoura de café conilon, tendo em 07/12/2020 procedido à venda de sacas de café e como contraprestação recebido o montante de R$7.600,00 através de cheque, o qual foi depositado na mesma data em que emitido e imediatamente alcançado por bloqueio determinado via sistema Bacenjud.

3.
O valor objeto de constrição não apenas não excede o parâmetro monetário de impenhorabildiade, como teve sua natureza de remuneração pelo trabalho devidamente comprovada, fazendo crer, portanto, ser a parte merecedora da tutela pela qual pugna.

4. Recurso conhecido e provido. Determinação de d
esbloqueio do
montante
alcançado por constrição judicial, sem prejuízo de que esta subsista e
atinja
valores advindos das demais operações bancárias creditadas em favor do recorr
ente
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.